Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PARCELAS PAGAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS PENDENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais e materiais. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender o pagamento das parcelas de contrato realizado por meio de cartão de crédito ou, subsidiariamente, permitir o depósito judicial dos valores, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de deferir determinar a suspensão das cobranças realizadas pelo cartão de crédito, ou autorizar o depósito judicial do valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme previsto no art. 300 do CPC.
4. O cenário fático revela controvérsia quanto à extensão dos serviços prestados e à responsabilidade pela frustração contratual, o que impede juízo de verossimilhança em sede liminar, sendo necessária dilação probatória para adequada apuração dos fatos.
5. A existência de impugnação formal perante a administradora do cartão de crédito e a alegação de que 80% do serviço contratado foi executado enfraquece a tese de descumprimento integral do contrato.
6. Os danos alegados pelo agravante, como manchas no piso e necessidade de nova pintura, são reparáveis por meios ordinários ao final do processo, não havendo demonstração de risco concreto e irreversível que justifique a tutela de urgência.
7. O perigo de dano irreparável foi alegado de forma genérica, sem demonstração concreta de insolvência da parte ré ou de impacto financeiro imediato e insustentável sobre o agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência não deve ser concedida quando a controvérsia contratual exigir dilação probatória e os elementos dos autos não comprovarem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado.
2. A simples alegação de inadimplemento contratual, desacompanhada de prova robusta, é insuficiente para autorizar a suspensão de pagamentos por meio de liminar em agravo de instrumento.
3. O risco de dano irreparável deve ser demonstrado concretamente, não se admitindo alegações genéricas de prejuízo financeiro ou insolvência da parte adversa.